Tribunal: TJES
Processo: 0000409-24.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
00
00409-
24.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ASAEL DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA POLICIAL- VALOR PROBANTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICÁVEL - HABITUALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA- CULPABILIDADE - GENÉRICA- PENA REDIMENSIONADA - SANÇÃO PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA- PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, mantém-se a condenação.

2. Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

3. Mostra-se inaplicável o tráfico privilegiado, uma vez que observada a habitualidade e a dedicação às práticas criminosas, sendo observado um curto lapso temporal entre atos infracionais praticados anteriormente e o crime em análise. Precedente do STJ.

4. Pena-base fixada no mínimo legal, visto que a circunstância judicial referente a culpabilidade foi justificada de maneira genérica, não podendo, assim, ser valorada de forma negativa.

5. Sanções definitivas redimensionadas ao mínimo legal e sanção pecuniária redimensionada em consonância com o princípio da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, alterando a pena final definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
00
00409-
24.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ASAEL DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ASAEL DE SOUZA,
em face da sentença de fls. 56/58-v, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Baixo Guandú/ES,
que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no Artigo 329,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos,(dois) meses e 15 (quinze)dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Em suas razões a fls.79/90 , a Defesa pugna pela

absolvição dos crimes acima elencados devido à ausência de provas.

Subsidiariamente, caso o primeiro pedido não seja acolhido, pleiteia para que seja aplicado o tráfico privilegiado.

Inicialmente destaque-se o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Consta no incluso inquérito policial, que no dia 11 de maio de 2021, por volta das 19 horas e 57 minutos, na Rua Carlos Gomes, n° O, sorveteria era do gelo, bairro Rosário II, nesta cidade e comarca, o
denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) buchas de substância análoga a maconha e 01 (uma) bucha grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 10 (dez) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Emergem dos autos que no dia dos fatos, durante patrulhamento tático,
os policiais militares avistaram o denunciado, muito conhecido pela guarnição por ter envolvimento com o tráfico de drogas e apreendido diversas vezes por ato infracional, tentando entregar uma bucha semelhante a maconha que se encontrava em suas mãos para um cidadão não reconhecido
. Realizada a abordagem, ambos correram em sentidos opostos, sendo que apenas o denunciado foi alcançado pelos policiais, sendo feito a sua busca pessoal, momento em que foi localizado em seu bolso da bermuda a quantia de 08 (oito) buchas de substâncias análogas a maconha e uma nota no valor de R$ 10,00 (dez reais).
Ao ser indagado, o denunciado permaneceu em silêncio. Ocorre que, a sua boca aparentava estar com um volume anormal dentro dela, razão pela qual os policiais solicitaram que o denunciado abrisse a sua boca, mas prontamente este recusou. Depois de muita resistência, sendo preciso o uso da força moderada (chave de braço) para algemá-lo, o denunciado cuspiu de dentro da boca uma bucha grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 10 (dez)
gramas.
[...] [destaque]

No que se refere à
materialidade
do crime, esta ficou evidente pelo boletim unificado n° 44953080 a fls. 14/17, auto de apreensão à fl. 11, auto de constatação provisório de substância entorpecente à fl. 12, auto de resistência à fl. 24, laudo definitivo de drogas e demais documentos constantes nos autos.

Nesse contexto, embora o Apelante ressalte a insuficiência de provas para fins de caracterização da
autoria
do crime descrito, observa-se tanto os depoimentos dos policiais constante do inquérito a fls. 04/07, quanto o depoimento prestado em juízo a fls. 36/37, comprovam os fatos narrados, a exemplo:

QUE EM PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO, NO LOCAL SUPRA CITADO,
AVISTAMOS ASAEL DE SOUZA, MUITO CONHECIDO POR ESTA GUARNIÇÃO POR TER ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS
E APREENDIDO DIVERSAS VEZES POR ESTES MILITARES POR ATO INFRACIONAL.
ASAEL ESTAVA TENTANDO ENTREGAR UMA BUCHA SEMELHANTE A MACONHA QUE ESTAVA EM SUAS MÃOS PARA UM CIDADÃO QUE NÃO FOI RECONHECIDO,
MOMENTO EM QUE DEMOS VOZ DE ABORDAGEM e AMBOS CORRERAM EM SENTIDOS OPOSTOS, S
ENDO QUE APENAS ASAEL DE SOUZA FOI ALCANÇADO. EM SUA MÃO DIREITA FOI LOCALIZADA A TAL BUCHA APARENTANDO SER MACONHA E EM SEU BOLSO DA BERMUDA FORAM ENCONTRADAS MAIS 08 BUCHAS APARENTANDO SER MACONHA E UMA NOTA DE $10,00 REAIS.
PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM DAS DROGAS E A FINALIDADE, ASAEL PERMANECEU CALADO,
FOI PERCEBIDO QUE A SUA BOCA APARENTAVA ESTAR CHEIA E COM UM VOLUME ANORMAL DENTRO DELA. PEDIMOS QUE ASAEL ABRISSE A BOCA E SE RECUSOU, BALANÇANDO A CABEÇA QUE NÃO IRIA ACATAR TAL ORDEM. NOVAMENTE ORDENAMOS QUE ABRISSE A BOCA, MAS RECUSADO POR ASAEL A FAZER TAL FATO.
DECIDIMOS ENTÃO UTILIZAR DAS ALGEMAS EM ASAEL, PELA TENTATIVA DE FUGA NARRADA ACIMA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NESTA OCORRÊNCIA. MOMENTO EM QUE ASAEL NÃO COLABOROU NOVAMENTE, NÃO FLEXIONANDO OS SEUS 2 BRAÇOS, MANTENDO OS RÍGIDOS, DIFICULTANDO NOSSA AÇÃO POLICIAL.
SENDO ENTÃO NECESSÁRIO O USO DA FORÇA MODERADA/NECESSÁRIA/LEGAL (CHAVE DE BRAÇO), PARA CONSEGUIRMOS FAZER O USO DAS ALGEMAS EM ASAEL, CONFORME AUTOS DE RESISTÊNCIA EM
ANEXO A ESTE BOLETIM UNIFICADO.
INFORMO QUE
NO MOMENTO EM QUE COLOCAMOS ASAEL NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA POLICIAL, O MESMO CUSPIU DE DENTRO DA BOCA, UMA BUCHA GRANDE, APARENTANDO SER MACONHA E QUE PESADA POSTERIORMENTE SE APROXIMOU DE 10 GRAMAS.
MEDIANTE OS FATOS NARRADOS, DESLOCAMOS COM ASAEL PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLATINA-ES, ENTREGUE PARA AUTORIDADE POLICIAL, SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES [destaque](depoimento em juízo do policial MAURICIO COSTA DE SOUZA à fls. 36/37)

Sob essa perspectiva, ressalte-se que o testemunha policial é cabalmente válido para os fins de prova do delito, visto que muitas vezes são os únicos que presenciam a ocorrência do crime, no caso em questão o tráfico de drogas e, logo em seguida, a resistência do Réu para com os policiais.

Nessa lógica, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - RELEVÂNCIA DA TESTEMUNHA POLICIAL - CONSTATAÇÃO DE ÂNIMO ASSOCIATIVO - 2. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTIDADE DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 3. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Observa-se dos depoimentos prestados pelos policiais a coerência nas declarações, principalmente ao indicar com detalhes todo o procedimento de abordagem dos acusados, visualizando a movimentação
da Boate e a presença de embalagens de maconha vazias pelo chão, balança de precisão e a quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 355 gramas de maconha, correspondentes a 220 buchas.
O local já era conhecido da Policia por ser ponto de tráfico de drogas
e ambos apelantes são proprietários e laboravam na Boate, razão pela qual tinham amplo conhecimento das atividades realizadas naquele ambiente. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais o entendimento desta Câmara,
é o de que, principalmente em crimes contextualizados pelo tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes

serem os únicos presentes na cena do crime.
2. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente. 3. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038200019081, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) [destaque]

Referente ao pedido pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, percebe-se que este não merece ser acolhido, uma vez que devem ser observados outros aspectos e não somente a reincidência do Acusado.

Posto isso, pode-se afirmar que o Réu se dedicava as atividades criminosas, visto que ao analisar os atos infracionais pelos quais este já respondeu, é perceptível a sua habitualidade e dedicação para as atividades criminosas, conforme delineado pelo douto magistrado de primeiro grau:

Ato Infracional n°. 0000106-44.2020.8.08.0007 (artigo 33 da Lei n°. 11.343/06), Ato Infracional 0000499-66.2020.8.08.0007 (artigo 121, c/c artigo 14, II, do CP), Ato infracional 0000678-97.2020.8.08.0007 (artigo 121, c/c artigo 14, II, do CP), Ato infracional 0000499- 66.2020.8.08.0007 (artigo 121 do CP), Boletim de Ocorrência circunstanciado 0000850- 73.2019.8.08.0007 (artigo 28 da Lei 11.343/06) e o ato infracional 0002342-71.2017.8.08.0007 (artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n°. 11.343/06)

Nesse contexto, é notório o curto lapso temporal entre uma infração e outra, bem como a relação de tipicidade material existente entre os atos infracionais praticados.

Nessa lógica, observa-se que nos anos de 2017, 2019 e 2020 o Acusado respondeu por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, ou seja,
mais de 4 (quatro) processos
,
reiterando sua habitualidade, bem como em 2020 respondeu em dois processos por ato infracional análogo a tentativa de homicídio.

No presente, o crime foi praticado em 2021, quando já havia atingido a maioridade penal, mas não se desvinculou da vida pregressa criminosa.

Dito isso, é crível que
não haja a aplicação do tráfico privilegiado no caso em comento,
em consonância com o entendimento da jurisprudência Pátria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - No que se refere à consideração dos atos infracionais como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e ao consequente afastamento do tráfico privilegiado, a Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de afastamento do benefício.

III - In casu, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do paciente, o qual registra atos infracionais, inclusive por tráfico ilícito de entorpecentes, cometidos próximo a data do fato. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior.
IV - Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
V - In casu, diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, que destacaram "o envolvimento antigo e reiterado do réu com o tráfico de drogas, desde a época da menoridade", com registros de atos infracionais apurados nos anos de "2018 e 2019", bem como pela quantidade de droga apreendida (1.380g de maconha ), não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que há, nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime. A propósito: HC n. 540.303/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2019.
VI - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 780.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)[destaque]

Posto isso, verifica-se que o tráfico privilegiado mostra-se inaplicável ao caso em análise.

No que se refere a pena-base, verifica-se que o Douto Magistrado
a quo
considerou a circunstância da culpabilidade para exasperá-la para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

No entanto, observa-se que a justificativa se deu de forma genérica, não sendo fundamentada com base no caso concreto, por isso deixo de valorá-la de forma negativa.

Desse modo, como as demais circunstâncias do Artigo 59, do CP, foram valoradas de forma a beneficiar o réu, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Prosseguindo, observa-se a incidência da atenuante prevista no Artigo 65, I, do Código Penal. No entanto, inaplicável em virtude da pena base ter sido fixada no mínimo legal, conforme postula a Súmula 231 do STJ:
"
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
[destaque]

Ausentes agravantes, causa de aumento e causas de diminuição, fixa-se a pena
definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária para
500 (quinhentos) dias-multa.

Referente ao crime previsto no Artigo 329, do Código Penal, entende-se que a dosimetria não merece reforma, visto que o douto Juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual despiciendas maiores considerações acerca do pleito recursal de redimensionamento da sanção básica, ficando definida em
2 (dois) meses de detenção.

No que tange ao concurso de crimes, aplica-se o concurso material, previsto no Artigo 69, do Código Penal, ficando, o Réu condenado a pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Para fins de cumprimento de pena, fixa-se o regime
semi
aberto
, conforme o Artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Referente a conversão do regime aberto para as penas restritivas de direito e para a aplicação do Sursis, vê-se que estas não podem ser aplicadas em virtude do Artigo 44,
caput
, da Lei 11.343.

Art. 44. O
s crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Mediante tais fundamentos, conheço do apelo e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
fixar a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)